Tribunal: CARF
Processo: 13227.720058/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisãoexonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO. DIÁLOGO DAS PROVAS.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso voluntário devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda instância em virtude do diálogo com as razões supervenientes trazidas pela decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANÁLISE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. NÃO CABIMENTO.
A valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre por parte da autoridade julgadora, de modo que a realização de perícia apenas deve ser realizada nas hipóteses em que a matéria de fato ou o assunto de natureza técnica demandar juízo técnico especializado, revelando-se, portanto, prescindível nos casos em que a matéria a ser analisada é de natureza puramente jurídica ou jurídico-contábil.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS DO ATO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. VERDADE MATERIAL. DEVER DE INVESTIGAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO.
Nos termos do artigo 142 do CTN, a autoridade tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador, o que significa que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que dá ensejo ao pagamento do tributo.
O lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos vinculados, de modo que, por estar vinculada à legalidade, a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material dos fatos e, portanto, deve solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso, sendo que a verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o sujeito passivo é instado a apresentar extratos bancários e, em atenção à intimação fiscal, acaba apresentando os respectivos documentos no curso do procedimento fiscalizatório, não havendo necessidade de ordem judicial para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO.
Embora seja dever do sujeito passivo manter escrituração contábil em conformidade com as leis comerciais e fiscais se, comprovadamente, restar evidenciado a ocorrência de erro na escrita com indevidos lançamentos a crédito da conta caixa, a conta caixa deverá ser recomposta, expurgando-se tais créditos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720058/2013-93
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTA MARINA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisãoexonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal
e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o
limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$
15.000.000,00, de modo que o recurso não será conhecido nas hipóteses em
que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa não ultrapassar o referido limite de alçada.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS ORIGINALMENTE EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DIÁLOGO COM A DECISÃO DE PISO.
EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE PRECLUSÃO. CONHECIMENTO.
DIÁLOGO DAS PROVAS.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Os elementos probatórios trazidos aos autos originalmente em sede de recurso
voluntário devem ser conhecidos pela autoridade julgadora de segunda
instância em virtude do diálogo com as razões supervenientes trazidas pela
decisão de piso, em atenção ao disposto no artigo 16, § 4o, alínea “c”, do
Decreto no 70.235/72. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANÁLISE DOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
LIVRE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720058/2013-93
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOCUMENTOS
CONTÁBEIS. NÃO CABIMENTO.
A valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada
de forma livre por parte da autoridade julgadora, de modo que a realização de
perícia apenas deve ser realizada nas hipóteses em que a matéria de fato ou o
assunto de natureza técnica demandar juízo técnico especializado, revelando-
se, portanto, prescindível nos casos em que a matéria a ser analisada é de
natureza puramente jurídica ou jurídico-contábil.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO
DOS MOTIVOS DO ATO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.
VERDADE MATERIAL. DEVER DE INVESTIGAÇÃO. DEVER DE
COLABORAÇÃO.
Nos termos do artigo 142 do CTN, a autoridade tem o dever de verificar a
ocorrência do fato gerador, o que significa que o lançamento deve estar
lastreado em provas do acontecimento que dá ensejo ao pagamento do tributo.
O lançamento tributário se enquadra na categoria dos atos administrativos
vinculados, de modo que, por estar vinculada à legalidade, a autoridade fiscal
tem o dever de buscar a verdade material dos fatos e, portanto, deve solicitar
todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso, sendo que
a verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o sujeito passivo é
instado a apresentar extratos bancários e, em atenção à intimação fiscal, acaba
apresentando os respectivos documentos no curso do procedimento
fiscalizatório, não havendo necessidade de ordem judicial para tanto.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA. ALEGAÇÃO DE
ERRO NA ESCRITURAÇÃO.
Embora seja dever do sujeito passivo manter escrituração contábil em
conformidade com as leis comerciais e fiscais se, comprovadamente, restar
evidenciado a ocorrência de erro na escrita com indevidos lançamentos a
crédito da conta caixa, a conta caixa deverá ser recomposta, expurgando-se tais
créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares de nulidade, e,
no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de IRPJ (fls. 985/1.001), no valor de R$ 2.420.221,53, CSLL (fls.
1.002/1.014), no montante de R$ 878.445,80, PIS (fls. 1.035/1.054), no valor de R$ 163.465,46,
e COFINS (fls. 1.015/1.034), na importância de R$ 752.931,82.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal de fls. 1.055/1.062, a Autoridade Fiscal
identificou várias inconsistências nas demonstrações contábeis da contribuinte quando do
cotejamento dos lançamentos com os extratos bancários que, no caso, configuraram a omissão de
receitas consubstanciadas no saldo credor na conta caixa, bem como apontou, a partir da análise
da contabilidade da contribuinte, obrigações lançadas como contas à prazo que, na verdade,
foram quitadas à vista e que, por isso, não poderiam ter sido contabilizados no passivo da
empresa, configurando, assim, a existência de passivo fictício, conforme se verifica dos trechos
abaixo reproduzidos:
“2.1 – Saldo Credor na Conta Caixa
De posse dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, passou-se a análise
da movimentação financeira realizada bem como na sua escrituração.
Dessa análise, chamou a atenção diversos lançamentos contábeis transferindo diversos
valores das contas bancárias para a conta Caixa. Tais lançamentos foram feitos sob o
histórico “débito cfe extrato”.
Em verificação ao extrato bancário, foi constatado que vários desses lançamentos,
apesar de terem sido escriturados sob o histórico de “débito cfe extrato”, inexistiam no
extrato bancário.
Outros deles, constavam no extrato bancário sob o histórico de “Pagamento Eletr.
Tributo, Redução de Saldo Devedor, Pagamento Eletr. Cobrança, Redução de Saldo
Devedor, Encargos Conta Garantia, BB Giro Flex”.
Tais fatos motivaram a lavratura do Termo de Intimação Fiscal 288/2012, solicitando ao
sujeito passivo apresentar esclarecimentos e a documentação comprobatória dos
lançamentos efetuadas na conta caixa constantes no “anexo II” do referido Termo de
Intimação.
Em resposta ao referido Termo, o sujeito passivo declara que “todos os valores
referentes a pagamentos e cheques emitidos pela empresa junto as instituições
financeiras foram creditados na conta caixa, para posteriormente efetuar os
pagamentos correspondentes, sendo debitado a contrapartida na conta caixa.” Em
seguida, ainda na resposta apresentada pelo sujeito passivo, passa a relatar os
lançamentos.
Dessa análise, foi possível comprovar os seguintes lançamentos, os quais houve um
débito e um crédito na conta caixa em mesma data e no mesmo valor, de modo a não
alterar assim o saldo da conta caixa:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Em relação aos demais valores, não foi possível identificar “pagamentos
correspondentes”, como alega o sujeito passivo em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 288/2012, com coincidência de data e valor de modo a não alterar o saldo da
conta caixa.
Além disso, existem vários lançamentos que nem sequer existem no extrato bancário,
restando frustrada qualquer alegação de que tais valores foram sacados das contas
bancárias para ingressarem no caixa da empresa através de dinheiro em espécie.
Corrobora com tal argumento, o fato do saldo diário das contas bancárias constante em
sua contabilidade diferir, em várias datas, do saldo constante nos extratos bancários
fornecidos pelo sujeito passivo. Cite-se como exemplo, o saldo da conta bancária
mantida pela empresa junto ao Banco Bradesco S/A, que ao final dia 02/03/2010
apresentado saldo credor de R$ 1.675.909,01 em sua contabilidade, ao passo que
considerado o saldo real constante no extrato bancário, este deveria ser de R$ 17.349,28
devedor.
Tais lançamentos efetuados na conta caixa em contrapartida das contas bancárias,
tiveram a finalidade de evitar com que o saldo da conta caixa ficasse credor durante o
ano-calendário de 2010.
Porém, ao ser regularmente intimado a comprovar a efetiva transferência dos valores, o
sujeito passivo não conseguiu comprovar. Assim sendo, foram excluídos tais
lançamentos da conta caixa e reconstituído seu saldo diário.
Os lançamentos excluídos da conta caixa, encontram-se discriminados no “Anexo I”
desse Relatório e o saldo da conta caixa reconstituído após a exclusão dos lançamentos
citados, encontra-se no “Anexo II” desse Relatório.
Após a exclusão dos lançamentos citados, foi observado que a conta caixa apresentou
saldo diário credor em várias datas durante o ano-calendário de 2010. Tais saldos são
considerados omissão de receita nos termos do Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277,
278, 279, 280, 281, inciso I, e 288 do RIR/99 (Decreto n° 3.000 de 26 de março de
1999).
Em resumo, após o ajuste dos lançamentos indevidos na conta caixa realizados no
“Anexo II” desse relatório, foi obtido os seguintes montantes mensais de saldo credor na
conta caixa:

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Para fins de apuração do valor da receita omitida, o saldo credor na conta caixa após
considerado como omissão de receita, foi reinserido ao saldo para fins de apuração da
receita omitida, evitando assim que fosse considerado em duplicidade, conforme
demonstrado na coluna “Momento da Omissão” do Anexo II.
2.2 – Passivo Fictício
Ainda no Termo de Intimação Fiscal 288/2012, foi solicitado ao sujeito passivo
apresentar cópia dos DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e
demais documentos comprobatórios das aquisições a prazo de mercadorias constantes
no “anexo I” de referido Termo de Intimação.
Em resposta ao referido Termo, o sujeito passivo apresentou cópia e originais dos
DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) e cópias carbonadas dos
cheques emitidos para pagamento das notas fiscais eletrônicas relativas aos DANFEs
em tela.
Da análise desse documentos, foi possível constatar que no campo “fatura” dos
DANFEs apresentados, todos constavam a anotação de “pagamento à vista”. Além
disso, através das cópias carbonadas dos cheques constantes em anexo aos DANFEs e
emitidos para pagamento das referidas notas fiscais, foi possível constatar através da
data de liquidação (compensação ou pagamento) dos mesmos constante nos extratos
bancários, que tratava-se de pagamento à vista.
A relação individualizada dos lançamentos escriturados indevidamente como compras a
prazo está no “Anexo III” desse relatório, que, em resumo, resultou nos seguintes
valores mensais de lançamentos indevidos no passivo da empresa:

Por se tratar de pagamentos à vista, tais valores foram contabilizados indevidamente no
passivo da empresa configurando a existência de passivo fictício, o que, nos termos dos
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288 do RIR/99
(Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999), considera-se omissão de receitas.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal em 30/04/2013,
conforme se verifica do AR juntado às fls. 1.134 e, na ocasião, entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 1.140/1.170.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 12-73.452 (fls. 1.194/1.229), a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por
julgar a Impugnação parcialmente procedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de conhecimento exigido
pela atribuição inerente ao cargo do agente do Fisco designado para proceder aos
exames necessários não há que se cogitar de perícia.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve indicar quais os pontos de discordância com o feito fiscal e ser
apresentada juntamente com as provas das alegações que o sujeito passivo fizer.
EXTRATO BANCÁRIO SOLICITADO PELO FISCO.
É dever de todas as pessoas físicas e jurídicas prestarem informações ao Fisco quando
as requer.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
O contribuinte tributado com base Lucro Real deve manter escrituração de todas as suas
operações com observância das leis comerciais e fiscais.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.ERRO
NA
ESCRITURAÇÃO.
Embora seja dever do sujeito passivo manter escrituração contábil em conformidade
com as leis comerciais e fiscais se, comprovadamente, ficar evidenciado a ocorrência de
erro na escrita com indevidos lançamentos a crédito da conta caixa, há que se recompor
a conta caixa expurgando tais créditos.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - CSLL; CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS;
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS
AUTOS DE INFRAÇÃO CORRELATOS.
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observada sua base de cálculo, período de
apuração, e alíquota própria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Na ocasião, a Autoridade julgadora de 1a instância acabou entendendo que os
valores tributáveis referentes à infração de omissão consubstanciada no Saldo Credor de Caixa
deveriam ser alterados, bem como que, relativamente à infração de existência de passivo fictício,
dispôs o seguinte:
“INFRAÇÃO PASSIVO FICTÍCIO.
A contribuinte com relação a esta infração não relaciona seus pontos de discordância
nem provas que a refutem. Apenas não a considero não impugnada porque a obtenção
dos dados se deu mediante análise da escrituração e preliminarmente houve
questionamento quanto a habilitação do Fisco para tal exame. Apenas nega
genericamente a existência de passivo fictício (item “b” do requerido alfim da
impugnação às fls. 1169).”
E, aí, tendo em vista que a 6a Turma da DRJ/RJ entendeu por julgar a Impugnação
parcialmente procedente e exonerar parte do crédito tributário, o Presidente da Turma acabou
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

recorrendo de ofício a este E. CARF, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, combinado com a Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Em 04/03/2015, a contribuinte foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-73.452, conforme se observa do AR de fls. 1.241, e, em 06/04/2015, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 1.273/1.290, acompanhado dos documentos de fls.
1.292/1.915, por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
Razões de reforma do Acórdão Recorrido
(i)
Que o acórdão deve ser reformado, vez que o lançamento tomou por base omissão
de receita inexistente decorrente de erros na escrituração contábil;
(ii)
Que o fato de a contribuinte ser a responsável pela higidez da sua contabilidade
não tem o condão de, por si só, transmudar em corretos registros na escrita fiscal
que não espelham os fatos econômicos que deveria retratar, ainda mais quando o
próprio contribuinte demonstra que ocorreram esses erros que merecem a devida
correção;
(iii) Que, ainda que a responsabilidade pela escrituração contábil seja do sujeito
passivo, essa situação não afasta a responsabilidade da autoridade fiscal em
comprovar os fatos que revelaram o auferimento passível de tributação;
(iv) Que, no caso vertente, ocorreu uma falha técnica-contábil por parte da empresa
quando da elaboração da escrituração, principalmente no que diz respeito à
Conta caixa e bancos, sendo que tal equívoco não pode ser considerado como
omissão de receita;
(v)
Que a Autoridade fiscal deveria ter reconstituído a escrita fiscal para recompor o
lucro real com base nos Livros e extratos que extratos que estavam em seu
poder, sendo que, no caso, o Fisco circunscreveu-se, apenas, a auditar,
superficialmente, a escrituração a débito na Conta Caixa em confronto com os
dados dos extratos bancários, sem a verificação da exatidão das partidas, com
um único substrato de imprecisa prova consubstanciada na resposta concedida
pela empresa no curso do procedimento fiscal;
(vi) Que, a partir da análise da realidade registrada na escrituração da empresa em
confronto com os fatos que emergem dos extratos, o que se fez por amostragem
em relação ao 1o trimestre de 2010, tem-se que as partidas na Conta Caixa, a
débito e a crédito, deveriam ter sido desconsideradas pela Autoridade para que,
assim, pudesse apurar efetivamente se houvera, ou não, omissão de receitas;
(vii) Que, na verdade, o que se verifica é que a Autoridade autuante não teve o cuidado
de avaliar minunciosamente cada lançamento e, aí, acabou considerando na
apuração do saldo da Conta Caixa aqueles que foram erroneamente escriturados,
a ponto de incluir, por exemplo, na recomposição desse saldo, partidas a crédito
que correspondiam às simples transferências entre as contas da empresa;
(viii) Que, portanto, é cristalino que, in casu, o lançamento encontra-se eivado pelo
vício da ilegalidade, uma vez que a Autoridade não apresentou elementos
comprobatórios da omissão de receitas, bem assim que, de fato, não houve
qualquer análise efetiva da realidade das operações e, muito menos, provas
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

suficientes para determinar eventuais irregularidades, não obstante tenha
apresentado todos os Livros e documentos que lhe foram requisitados no curso
do procedimento fiscalizatório, do que se conclui, pois, que a tributação do
Saldo Credor em Caixa e do passivo fictício constituíram apenas indícios,
suposições, que, aliás, é de todo ilegal;
(ix) Que o caso reclama a realização de perícia técnico-contábil em decorrência das
falhas tais quais constadas, das inconsistências e das deficiências no que diz
respeito à execução dos trabalhos desenvolvidos durante a fiscalização, bem
assim que a perícia, enquanto produção ampla da prova, é um direito do sujeito
passivo nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72;
(x)
Que a perícia se revela como o único meio de demonstrar o cumprimento do
substrato fático da norma em relação todo o ano-calendário de 2010 e se houve,
ou não, Saldo Credor de Caixa, que, aliás, foi o que motivou o lançamento; e
(xi) Que, por oportuno, entendeu por colacionar aos autos os livros Diário e Razão do
ano de 2010 com a correção da contabilidade e, consequentemente, a
recomposição da Conta Caixa, que passa a refletir os fatos econômicos que
deveriam ter sido retratados anteriormente; e
(xii) Que o acórdão recorrido também deve ser reformado, uma vez que acolheu o
entendimento de que o Fisco estaria autorizado a obter e acessar os dados
bancários da empresa sem a prévia autorização judicial, de modo que os Autos
de Infração devem ser julgados improcedentes, porquanto os lançamentos foram
realizados com base em informações extraídas dos extratos bancários
apresentados pela empresa que o fez ao arrepio de qualquer manifestação prévia
do Poder Judiciário.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso Voluntário e o
Recurso de Ofício fossem analisados. E, aí, em sessão realizada em 13/06/2018, esta 2a Turma da
3a Câmara proferiu o Acórdão no 1302-002.867 (fls. 1.921/1.927) e, na oportunidade, acabou
decidindo, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário, já que, no
entendimento do colegiado, o Recurso havia sido apresentado intempestivamente, bem assim por
não conhecer do Recurso de Ofício por força da Súmula CARF no 103, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
O Recurso Voluntário, nos termos da legislação vigente, deve ser apresentado no prazo
de 30 dias, contados da data de recebimento da intimação da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento. A apresentação após transcorrido aquele
prazo, impõe o não conhecimento do Recurso Voluntário pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais CARF.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo o valor exonerado pela instância a quo inferior ao limite previsto na vigente
Portaria MF no 63/17, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.”
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

A Autoridade Fiscal chegou a emitir a Carta Cobrança no 001/2018 (fls.
1.939/1.942), sendo que a empresa havia impetrado o Mandado de Segurança no 1024063-
62.2018.4.01.3400, objetivando, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto do presente Processo Administrativo no 13227.720058/2013-93, e que, ao final,
fosse declarada a tempestividade do Recurso Voluntário de acordo com os artigos 5o e 33 do
Decreto no 70.235/72, e, incidentalmente, a nulidade do Acórdão no 1302-002.867, proferido por
esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara.
Conforme se verifica da Decisão judicial colacionada às fls. 1.957/1.959, a
liminar foi concedida para suspender a exigibilidade do crédito objeto do presente Processo
Administrativo no 13227.720058/2013-93. Posteriormente, o Juízo da 20a Vara Federal do
Distrito Federal – DF acabou concedendo a segurança pleiteada nos autos do Mandado de
Segurança 1024063-62.2018.4.01.3400 para declarar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado pela empresa e, incidentalmente, a nulidade do Acórdão no 1302-002.867, proferido
por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara (fls. 1.967/1.969), conforme se verifica dos trechos
abaixo reproduzidos:
“É o relatório. DECIDO.
Conforme consignado na decisão que apreciou o pleito liminar, é fato incontroverso que
o impetrante tomou ciência do acórdão no 12-73.452, em 04.03.2015 conforme Aviso de
Recebimento presente às fls. 21/22, evento no 19611466, termo inicial para a contagem
do prazo trienal de interposição de recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto
no 70.235/72.
Verifico que foi considerada como data de apresentação do mencionado recurso o dia
18.04.2015, conforme o voto do Conselheiro Relator, fl. 25/31, evento no 19611963.
Entretanto, a data de protocolo que consta no respectivo recurso voluntário é
06.04.2015, fl. 22, evento no 19611467.
Tendo em vista que a data de intimação do impetrante, 04.04.2015, foi feriado nacional
(Paixão de Cristo), bem uma sexta-feira, a data limite para apresentação do Recurso
Voluntário é o dia 06.04.2015, observado as disposições do art. 5o, caput e parágrafo
único, do Decreto 70.235/72, o qual prevê que os prazos serão contínuos, e que só se
iniciam em dia de expediente normal no órgão, excluindo-se a contagem do dia de
início, e vencem, da mesma forma, somente em dia de expediente normal.
[...]
Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a
tempestividade do recurso voluntário apresentado pela Impetrante, com supedâneo no
art. 5o e 33 do Decreto 70.235/72, e incidentalmente a nulidade do Acórdão 1302-
002.867, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que não
conheceu do recurso voluntário por intempestividade, bem como, por corolário,
determinar ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Ji-Paraná/RO que dê
seguimento ao referido recurso para julgamento do CARF.” (grifei).
Tendo em vista a Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 1024063-62.2018.4.01.3400, os presentes autos foram reencaminhados para este E. CARF
para que o Recurso Voluntário seja, de fato, apreciado, conforme se verifica do Despacho de fls.
1.972.
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 1.973, os autos foram redistribuídos a
este Relator mediante sorteio, nos termos do que dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do
RICARF.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício

De início, deve-se verificar se o Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da
6a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ no bojo do Acórdão de no 12-73.452 (fls. 1.194/1.229)
se enquadra na hipótese prevista artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, que dispõe que “a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda”.
À época em que o Acórdão no 12-73.452 foi prolatado vigia a Portaria MF no 3, de
03 de janeiro de 2008, que estabelecia que o Recurso de Ofício deveria ser proposto quando
houvesse a exoneração do sujeito passivo em valor superior de R$ 1.000.000,00, sendo que,
recentemente, foi publicada a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que acabou alterando o
limite de alçada do Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00. Confira-se
“Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 daConstituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 doDecreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
A rigor, registre-se que a análise do limite de alçada do Recurso de Ofício deve
ser realizada não tendo por base o momento em que a autoridade julgadora de 1a instância
prolatou o acórdão e exonerou o crédito ou parte do crédito tributário em discussão, mas, sim, o
momento em que este E. CARF estiver por apreciar o Recurso, aplicando-se, pois, o limite de
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

alçada vigente à época da apreciação do recurso pela autoridade julgadora de 2a instância,
conforme preceitua a Súmula CARF no 1031.
Pois bem. Veja-se que o montante do crédito tributário exonerado pela 6a Turma
da DRJ/RJ foi de R$ 1.879.581,57, conforme se verifica da tabela abaixo:

Considerando, pois, que o valor do crédito exonerado foi de R$ 1.879.581,57 e
que, portanto, o respectivo montante não ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00
previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, deve-se concluir pelo não conhecimento
do Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 6a Turma da DRJ/RJ.

2.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Deve-se atestar, de plano, que, de acordo com o que restou perfilhado pelo Juízo
da 20a Vara Federal do Distrito Federal na Sentença Judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança 1024063-62.2018.4.01.3400, que o Recurso Voluntário interposto pela empresa
Recorrente foi considerado tempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
De toda sorte, confira-se que o Recurso Voluntário interposto pela empresa
preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade, uma vez que, tendo em vista que a
intimação do resultado do Acórdão no 12-73.452 foi realizada em 04/03/2015 (quarta-feira),
conforme se verifica do AR de fls. 1.241, o prazo de 30 dias previsto no referido artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 05/03/2015 (quinta-feira) e findar-se-ia apenas em
03/04/2015 (sexta-feira), sendo que tal data foi feriado nacional (Paixão de Cristo), de modo que
o prazo foi postergado para o dia útil subsequente, qual seja, 06/04/2015 (segunda-feira). A
rigor, o Recurso Voluntário foi interposto no dia 06/04/2015.
Considerando, pois, que o respectivo Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-
los e examinar as alegações tais quais formuladas.

3. Da juntada de documentos em sede Recursal e do pedido de realização de
perícia técnico-contábil

1 Cf. Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Compulsando os autos, verifica-se que, ao proferir o Acórdão de no 12-73.452
(fls. 1.194/1.229), a 6a Turma da DRJ/RJ considerou que os esclarecimentos por amostragem
lançados pela ora Recorrente em sua Impugnação seriam suficientes para afastar aquela parcela
do lançamento. E, posteriormente, quando da análise das alegações meritórias lançadas pela
contribuinte em sua Impugnação, a Autoridade julgadora de 1a instância acabou indicando o
seguinte:
“Parte dos valores constantes desse quadro foram mencionados pela contribuinte e
analisados. Outros, que constam a débito da conta caixa, são favoráveis à contribuinte.
Outros, a contribuinte só relaciona e não apresenta nenhuma explicação das razões pelas
quais seriam ou não devidos como, por exemplo, os do dia 12 de março, com exceção
do valor de R$ 90.041,50, examinado anteriormente (e grifado no respectivo parágrafo
deste voto).
Como já expliquei, se a escrituração da contribuinte contém erros devem estes serem
apontados por ela porque é seu dever mantê-la regular e refletindo adequadamente todas
as operações que realizar. Apenas relacionar valores e não informar o motivo não
demonstra seus pontos de discordância conforme preceitua o inciso III do art. 16 do
PAF, cuja dicção é a seguinte:
(...)
Portanto, o lançamento será reparado de acordo com o que foi examinado em função
dos apontamentos que a contribuinte fez em sua impugnação.
Assim, em resumo, devem os valores tributáveis referentes à infração Saldo Credor de
Caixa serem alterados como segue (...).”
A rigor, veja-se que essa matéria específica restou indicada na ementa do Acórdão
recorrido nos seguintes termos:
“OMISSÃO
DE
RECEITA.
SALDO
CREDOR
DE
CAIXA.
ERRO
NA
ESCRITURAÇÃO.
Embora seja dever do sujeito passivo manter escrituração contábil em conformidade
com as leis comerciais e fiscais se, comprovadamente, ficar evidenciado a ocorrência de
erro na escrita com indevidos lançamentos a crédito da conta caixa, há que se recompor
a conta caixa expurgando tais créditos.”
Note-se que, em atenção a esta parcela do julgamento, a Recorrente juntou ao seu
Recurso Voluntário seus documentos fiscais consubstanciados nos livros Diário e Razão do ano
de 2010, os quais, a rigor, encontram-se juntados às fls. 1.292/1.915.
Aliás, veja-se que a 6a Turma DRJ/RJ entendeu que é dever da contribuinte
manter sua contabilidade regular e refletindo adequadamente todas as operações que realizar,
sendo que, por outro giro, e em sede recursal, a Recorrente entendeu por colacionar aos autos os
livros Diário e Razão do ano de 2010 cuja contabilidade foi corrigida, de modo que, no seu
entendimento, a recomposição da conta Caixa passou a refletir os fatos econômicos que
deveriam ter sido retratados anteriormente.
De plano, verifica-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Perceba-se que a situação fática ora em análise se enquadra na hipótese prevista
no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos colacionados aos
autos em sede recursal se destinam a contrapor fatos ou razões novas posteriormente trazidas
aos autos. Aliás, note-se, neste particular, que esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
sustentando o entendimento de que, à luz do denominado “diálogo das provas”, a prova
documental pode ser apresentada em sede de Recurso Voluntário nos casos em que a própria
Autoridade julgadora de 1a instância sustenta, em suas razões de decidir, novos fatos ou razões e
fundamenta a sua decisão na insuficiência dos documentos apresentados por ocasião da
Impugnação, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
A título de complementação, acrescente-se, ainda, que a 1a Turma da Câmara
Superior deste E. CARF também tem sustentado o entendimento de que não há óbice para
apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que os documentos estejam no
contexto da discussão da matéria em litigo, cuja ratio decidendi é de todo aplicável ao caso aqui
em análise. Confira-se:
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo no 10835.901327/2009-88. Acórdão no 9101-003.927. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 04/12/2018)”.
Por essas razões, entendo por conhecer dos documentos que foram apresentados
em sede recursal (fls. 1.292/1.915), os quais, a propósito, serão analisados quando da apreciação
das alegações de mérito.
Mas, por outro lado, confira-se que os referidos documentos juntados em sede
recursal não ensejam a realização de perícia técnico-contábil, tal como a ora Recorrente
pretende. Aliás, veja-se que, ao suscitar as seguintes alegações delineadas a seguir, a própria
Recorrente reconhece que juntou os documentos para subsidiar a realização da perícia:
(i)
Que o caso reclama a realização de perícia técnico-contábil em decorrência
das falhas tais quais constadas, das inconsistências e das deficiências no
que diz respeito à execução dos trabalhos desenvolvidos durante a
fiscalização, bem assim que a perícia, enquanto produção ampla da prova,
é um direito do sujeito passivo nos termos do artigo 16, inciso IV do
Decreto no 70.235/72;
(ii)
Que a perícia se revela como o único meio de demonstrar o cumprimento
do substrato fático da norma em relação todo o ano-calendário de 2010 e
se houve, ou não, Saldo Credor de Caixa, que, aliás, foi o que motivou o
lançamento; e
(iii)
Que, por oportuno, entendeu por colacionar aos autos os livros Diário e
Razão do ano de 2010 com a correção da contabilidade e,
consequentemente, a recomposição da Conta Caixa, que passa a refletir os
fatos econômicos que deveria retratar anteriormente.
Pois bem. Note-se que, no campo do processo administrativo fiscal, os institutos
da diligência e da perícia encontram guarida, basicamente, nos artigos 16, inciso IV e § 1o, 18 e
29 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
***
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
***
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Conforme se pode observar, as solicitações de realização de perícias devem ser
feitas quando da apresentação da impugnação, de modo que, na ocasião, os sujeitos passivos
devem, além de expor os motivos que as justifiquem, formular os quesitos, e, especificamente no
que diz com os pedidos de perícias, indicar o profissional enquanto seu assistente pericial, sendo
que o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos respectivos requisitos deverá ser
considerado não formulado.
É bem verdade que os pedidos de perícia não se constituem como direitos
subjetivos do autuado, já que caberá ao julgador analisá-los e se, justificadamente, entendê-los
desnecessários, não acolhê-los, nos termos do que dispõe o próprio artigo 18 do Decreto no
70.235/72. É que a perícia tem como destinatária final a própria Autoridade julgadora e, por isso
mesmo, apenas ela pode avaliar sua pertinência para a solução da lide2.
Nas palavras de Luiz Henrique Barros de Arruda3,
“Embora não explicitado no Decreto em apreço, deve-se concluir somente justificável a
formulação de pedidos de diligência ou perícias, pelo Reclamante, quando a matéria de
fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de se deslocar os elementos examináveis (v.g., máquinas, veículos, construções, exame
do processo de produção), quer pela localização da prova (v.g., escrituração,
documentos, ou informação em poder de terceiros, outros processos fiscais existentes,
documentos de órgãos públicos), quer pela espécie de exame necessário (v.g., análise
grafotécnica, análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou
perícia sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou
sobre matéria de natureza puramente jurídica. De outra parte, é de conveniência, para
reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu caráter
protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de amostragem ou

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 ARRUDA, Luiz Henrique Barros de. Processo Administrativo Fiscal/Manual, 1a ed. São Paulo: Resenha
Tributária, 1993, pp. 56/7 e 59.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação se requer nesse exame.”
(grifei).
A perícia se revela, pois, como prova de caráter especial e apenas será cabível nos
casos em que a interpretação dos fatos demanda juízo ou conhecimento técnico especializado
que vai além do conhecimento jurídico-contábil e que, portanto, está fora do campo de atuação
da autoridade julgadora e, ainda, desde que recaia sobre aspecto que poderia ter sido
comodamente trazido à colação pelo sujeito passivo quando da apresentação da Impugnação, daí
por que simples pedidos de perícia que têm por objeto a análise de documentação contábil e
fiscal são considerados, via de regra, como solicitações meramente protelatórias4.
No caso concreto, é de se reconhecer que a ora Recorrente acabou cumprindo os
requisitos formais previstos no artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72 no que diz respeito
ao pedido de perícia, já que, oportunamente, expôs os motivos que, no seu entendimento,
justificariam a sua realização, bem como formulou os quesitos referentes aos exames desejados
e, também, indicou o respectivo assistente técnico, conforme se verifica das fls. 1.169/1.170 da
Impugnação, sendo que a 6a Turma da DRJ/RJ acabou indeferindo, acertadamente, a realização
da perícia com base nos seguintes motivos:
“Quanto ao pedido de perícia para responder aos quesitos formulados pela impugnante
não vislumbro razão para deferi-lo. A perícia se torna necessária quando o deslinde da
procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento especializado que escape das
atribuições que um auditor da Receita Federal deve ter no regular exercício de suas
atribuições, oque, como já visto, não é o caso. Também descabe perícia para suprir
informações que a contribuinte por dever legal deve possuir, como uma escrita contábil
que observe as leis comerciais e fiscais”.
Essa matéria acerca do indeferimento da realização da perícia restou ementada nos
seguintes termos:
“Ementa: PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de conhecimento exigido
pela atribuição inerente ao cargo do agente do Fisco designado para proceder aos
exames necessários não há que se cogitar de perícia”.
Na realidade, a perícia apenas se justifica quando a interpretação dos fatos
demanda juízo ou conhecimento técnico especializado que vai além do conhecimento jurídico-
contábil e que, portanto, está fora do campo de atuação da Autoridade julgadora.
Além do mais, registre-se que a contribuinte juntou os respectivos documentos de
fls. 1.292/1.915 a fim de subsidiar a realização da perícia, mas, no caso, a contribuinte acabou
não apontando os lançamentos que seriam objeto de retificação e, também, não juntou os
documentos que teriam consubstanciado a correção dos supostos erros relativos à contabilidade e
à recomposição da Conta caixa. Tratam-se, na verdade, de documentos “soltos” que não
apresentam qualquer correlação com as alegações formuladas.

4 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Por essas razões, entendo que a realização de perícia tal qual requerida pela
empresa Recorrente é inteiramente desnecessária e, portanto, deve ser rejeitada.

4.
Das alegações de ilegalidade dos Autos de Infração

A Recorrente sustenta que, na verdade, o que se verifica é que a Autoridade
autuante não teve o cuidado de avaliar minunciosamente cada lançamento e, aí, acabou
considerando na apuração do saldo da Conta Caixa aqueles que foram erroneamente
escriturados, a ponto de incluir, por exemplo, na recomposição desse saldo, partidas a crédito
que correspondiam às simples transferências entre as contas da empresa.
Além disso, a Recorrente aduz que é cristalino que, in casu, o lançamento
encontra-se eivado pelo vício da ilegalidade, uma vez que a Autoridade não apresentou
elementos comprobatórios da omissão de receitas, bem assim que, de fato, não houve qualquer
análise efetiva da realidade das operações e, muito menos, provas suficientes para determinar
eventuais irregularidades.
Pois bem. Verifique-se que o Código Tributário Nacional – CTN, enquanto norma
jurídica com status de Lei complementar, cuidou de dispor sobre o instituto do lançamento
tributário5 no seu artigo 142, o qual, a rigor, e enquanto ato administrativo plenamente
vinculado e obrigatório, deve ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos.
Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo II - Constituição de Crédito Tributário
Seção I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e equivale, portanto, à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência
tributária, de modo que a feitura do lançamento pressupõe que todas as investigações
eventualmente necessárias tenham sido realizadas e que, portanto, o fato gerador tenha sido
identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material, quantitativo, espacial e temporal, pois
só com essa prévia identificação e comprovação é que o tributo pode ser lançado6.

5 De acordo com o artigo 146, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal, o instituto do lançamento é matéria que
deve ser tratada tão-somente por Lei Complementar, porquanto, nos dizeres da Constituição, trata-se de norma geral
em matéria de legislação tributária.
6 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, de modo que, por estar vinculada à
legalidade, a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material dos fatos. Daí que a
busca pela verdade material não é uma faculdade da autoridade, mas, sim, um dever, de modo
que ela deve solicitar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso.
Mas, é de se reconhecer que a verdade material envolve não apenas o dever de
investigação por parte da Autoridade, mas, também, o dever de colaboração por parte do sujeito
passivo. Conforme preceitua James Marins7,
“As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas para o
desvelamento da verdade material e seu resultado deve ser reproduzido fielmente no
bojo do procedimento e do Processo Administrativo. O dever de investigação da
Administração e o dever de colaboração por parte do particular têm por finalidade
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.”(grifei).
Ora, ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas para fundamentar suas alegações, verifica-se que os contribuintes também têm a
obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer. Ou seja, a verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, que, unidos, propiciam a aproximação da atividade
formalizadora do lançamento à realidade dos acontecimentos.
A propósito, confira-se que essa linha de entendimento tem amparo em
precedentes proferidos por este E. CARF, conforme se verifica das ementas reproduzidas abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
[...]
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
(Processo n 10880.915068/2009-27. Acórdão no 3401-005.468. Conselheiro Relator
Rosaldo Trevisan. Sessão de 26/11/2018).”
No caso em apreço, veja-se que a Autoridade fiscal não se furtou do seu dever
jurídico de investigação ou do encargo da prova no que diz com a comprovação das omissões de
receita consubstanciadas no Saldo Credor na Conta Caixa, conforme se verifica da leitura do
próprio Relatório Fiscal de fls. 1.055/1.062, cujos trechos seguem abaixo transcritos:
“2.1 – Saldo Credor na Conta Caixa
De posse dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, passou-se a análise
da movimentação financeira realizada bem como na sua escrituração.

7 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Dessa análise, chamou a atenção diversos lançamentos contábeis transferindo diversos
valores das contas bancárias para a conta Caixa. Tais lançamentos foram feitos sob o
histórico “débito cfe extrato”.
Em verificação ao extrato bancário, foi constatado que vários desses lançamentos,
apesar de terem sido escriturados sob o histórico de “débito cfe extrato”, inexistiam no
extrato bancário.
Outros deles, constavam no extrato bancário sob o histórico de “Pagamento Eletr.
Tributo, Redução de Saldo Devedor, Pagamento Eletr. Cobrança, Redução de Saldo
Devedor, Encargos Conta Garantia, BB Giro Flex”.
Tais fatos motivaram a lavratura do Termo de Intimação Fiscal 288/2012, solicitando ao
sujeito passivo apresentar esclarecimentos e a documentação comprobatória dos
lançamentos efetuadas na conta caixa constantes no “anexo II” do referido Termo de
Intimação.
[...]
Tais lançamentos efetuados na conta caixa em contrapartida das contas bancárias,
tiveram a finalidade de evitar com que o saldo da conta caixa ficasse credor durante o
ano-calendário de 2010.
Porém, ao ser regularmente intimado a comprovar a efetiva transferência dos valores, o
sujeito passivo não conseguiu comprovar. Assim sendo, foram excluídos tais
lançamentos da conta caixa e reconstituído seu saldo diário.
[...].” (grifei).
À toda evidência, o que se observa, no caso, e diferentemente do que a Recorrente
sustenta, é que a empresa acabou não cumprindo com seu dever de colaboração, que, como visto,
tem por finalidade propiciar a prevalência da realidade dos fatos e a aproximação da atividade
formalizadora do lançamento à respectiva realidade, o que não equivale a dizer, pois, que a
Autoridade fiscal deixou de observar e buscar a verdade material ou a verdade real. Uma coisa é
o dever de investigação a partir da busca da verdade material, que, a rigor, é próprio da
autoridade; outra coisa, o dever de colaboração do sujeito passivo para que a realidade dos fatos
venha a prevalecer.
Com efeito, não há como acolher, aqui, as alegações preliminares formuladas pela
Recorrente no sentido de que (i) a Autoridade autuante não teve o cuidado de avaliar
minunciosamente cada lançamento e, aí, acabou considerando na apuração do saldo da Conta
Caixa aqueles que foram erroneamente escriturados e de que (ii) o lançamento encontra-se
eivado pelo vício da ilegalidade, uma vez que a Autoridade não apresentou elementos
comprobatórios da omissão de receitas.
Por essas razões, entendo por rejeitar as alegações de nulidade ou ilegalidade dos
Autos de infração.

5.
Das alegações sobre a quebra de sigilo através do acesso aos dados
bancários

A Recorrente alega que o entendimento de que o Fisco estaria autorizado a obter e
acessar os dados bancários da empresa sem a prévia autorização judicial é de todo equivocado,
daí por que os Autos de Infração devem ser julgados improcedentes, porquanto os lançamentos
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

foram realizados com base em informações extraídas dos extratos bancários apresentados pela
empresa que o fez ao arrepio de qualquer manifestação prévia do Poder Judiciário.
Ocorre que, no caso concreto, a própria Recorrente acabou fornecendo os extratos
bancários em atendimentos às intimações fiscais, de modo que não há qualquer irregularidade
em relação às exigências fiscais por meio das quais a Autoridade requereu a apresentação dos
respectivos extratos.
A título de esclarecimentos, veja-se que na hipótese em que o contribuinte
entende por recusar a fornecer os respectivos extratos bancários, a Autoridade fiscal pode, com
fundamento no artigo 197, inciso II do Código Tributário Nacional, solicitá-las diretamente às
Instituições Financeiras, mediante intimação escrita, as quais são obrigadas a prestar todas as
informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Veja-se:
“Lei no 5.172/66
Título IV - Administração Tributária
Capítulo I – Fiscalização
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.”
A Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990 passou a dispor sobre a quebra do sigilo
bancário sem a prévia autorização judicial para fins de constituição de crédito tributário não
extinto ao prescrever, então, sobre a faculdade da autoridade fiscal solicitar informações
bancárias às instituições financeiras, não se aplicando, no caso, o sigilo o qual dispunha o artigo
38 da Lei no 4.595/1964. É ver-se:
“Lei no 4.595/1964
Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto noart. 38 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°.
E, aí, a partir do advento da Lei Complementar n° 105 de 10 de janeiro de 2001, o
sigilo bancário foi, por assim dizer, flexibilizado. O artigo 1o, § 3o da referida Lei é claro ao
estabelecer que não constitui violação ao sigilo a que estão obrigadas as instituições financeiras,
entre outras hipóteses, a prestação de informações nos termos e condições que estabelece.
Confira-se:
“Lei Complementar n° 105/2001
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.
Art. 1oAs instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3oNão constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7oe 9 desta Lei Complementar.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios passaram a poder examinar documentos, livros, registros de
instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente no que diz com o deslinde do respectivo processo ou procedimento
fiscal em curso.
É o que dispõe o artigo 6o da referida Lei no 105/2001, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei Complementar n° 105/2001
Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
Mas, repita-se que, no caso concreto, a Autoridade fiscal não necessitou intimar as
instituições financeiras para ter acessos aos extratos bancários da Recorrente, porque ela própria
acabou apresentando os respectivos documentos quando foi instada a tanto no curso do
procedimento fiscalizatória através do Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação no
274/2012 e no 288/2012.
Por essas razões, entendo que não há qualquer ilegalidade ou nulidade no que diz
com a suposta quebra de sigilo bancário, porque, como dito, a própria Recorrente foi quem
acabou fornecendo os extratos bancários que lastrearam a presente autuação fiscal.

6.
Das alegações de mérito

No mérito, a Recorrente alega que o r. Acórdão recorrido merece ser reformado,
uma vez que, diante da necessidade de correção de sua contabilidade tal como restou expressa e
literalmente reconhecida no combatido julgamento colegiado, o lançamento acabou tomando por
base omissão de receita inexistente decorrente de erros na escrituração contábil.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

Sustenta, ainda, que o Fisco não conseguiu identificar os pagamentos
correspondentes e constatou que vários lançamentos nem sequer existiam nos extratos bancários
e, assim, concluiu que os registros efetuados na conta caixa, em contrapartida das contas
bancárias, tiveram a finalidade de evitar que o saldo da conta caixa ficasse credor, de modo que o
que ocorre, no caso vertente, é uma falha técnica-contábil da empresa na escrituração, mormente
da conta caixa e bancos, não se consubstanciando a erronia, por metamorfose, em omissão de
receita.
De acordo com o que dispunha o artigo 251 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), a
Pessoa Jurídica deve manter a sua escrituração com observância às leis comerciais e fiscais.
Veja-se:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Capítulo II – Escrituração do Contribuinte
Seção I - Dever de Escriturar
Art.251.A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafoúnico.A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, eLei no 9.249, de 1995, art. 25).”
Nesse contexto, observe-se que, quando do julgamento do Acórdão no 12-73.452,
a 6a Turma da DRJ/RJ já havia disposto que a responsabilidade pela higidez da escrituração é do
próprio sujeito passivo, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Esclareça-se que responsabilidade pela higidez da escrituração é da contribuinte. Uma
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais não pode ter registros na
conta CAIXA que seriam de BANCOS ou Receita de Vendas. Isto é básico e deveria ter
sido objeto de retificação por um dos procedimentos previstos na NBC T 2.4 que trata
da retificação de lançamentos aprovada pela Resolução CFC no 596/85, em vigor no ano
calendário de 2010, in verbis:
[...]
A manutenção de diversos registros que não refletem o verdadeiro movimento da conta
caixa e bancos é, portanto, responsabilidade da contribuinte. Ela é que deve identificar e
explicar quais lançamentos foram efetuados erroneamente, pois já deveriam ter sido
corrigidos conforme preceitua a NBC T 2.4.”
A rigor, veja-se que, em sede de Impugnação, a contribuinte acabou relacionando
uma série de valores ou partidas que, no seu entendimento, deveriam constar na recomposição
dos saldos da Conta Caixa em relação ao período de janeiro a março de 2013, após excluídos os
registros lançados equivocadamente à luz do que consta dos extratos bancários, conforme se
verifica das Planilhas de fls. 1.151/1.157.
Todavia, observe-se que a Recorrente não adotou tal procedimento em sede
recursal, isto é, em nenhum momento a contribuinte indicou quais valores ou partidas que
deveriam constar na recomposição dos saldos da Conta Caixa, após excluídos os registros
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

lançados equivocadamente à luz do que consta dos extratos bancários, tendo se limitado a
formular alegações genéricas acerca da eventual recomposição da Conta Caixa e a colacionar aos
autos os documentos que foram juntados às fls. 1.292/1.915.
Não pairam dúvidas de que a Recorrente colacionou aos autos os documentos que
foram juntados às fls. 1.292/1.915, mas, por outro lado, isso não quer dizer que suas alegações
devam ser acolhidas de forma automática. É necessário que o sujeito passivo exponha a
existência de um nexo ou de uma relação entre as alegações tais quais formuladas e os
respectivos documentos colacionados aos autos, já que, se é certo que as alegações destituídas de
documentos comprobatórios nada comprovam, também é certo que os documentos “soltos” que
não apresentam qualquer correlação com as alegações formuladas nada dizem, ou melhor, nada
comprovam.
De acordo com o artigo 373, inciso II, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 –
Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária por força do artigo
15 do próprio Diploma8, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Com base em tais fundamentos, tem-se que, no que tange às omissões decorrentes
de Saldo Credor de Caixa, as movimentações bancárias objeto da presente autuação não se
encontram refletidas, de forma clara, nos documentos fiscais retificados os quais, frise-se, foram
colacionados aos autos apenas em sede recursal.
Por essas razões, entendo que as alegações da Recorrente acerca da recomposição
dos saldos da Conta Caixa após a exclusão dos registros lançados equivocadamente à luz do que
consta dos extratos bancários não devem ser aqui acolhidas.

7.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, entendo por não
conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o montante do crédito exonerado pela Autoridade

8 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.881 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720058/2013-93

julgadora de 1a instância é inferior ao limite de alçada previsto no artigo 1o da Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023. Por outro lado, conheço do Recurso Voluntário, rejeito o pedido de
perícia, bem como as preliminares de nulidade dos Autos de Infração e de quebra de sigilo
bancário e, no mérito, entendo por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1997
DF CARF MF
Original